Tribunal: TRF3
Processo: 0000321-96.2016.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E. STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: , nos termos do art. 85 do CPC, condeno a parte-ré ao pagamento da verba honorária, fixada mediante aplicação do percentual mínimo das faixas previstas sobre o montante que for apurado na fase de cumprimento de sentença (correspondente ao proveito econômico tratado nos autos). Custas e demais ônus processuais têm os mesmos parâmetros.

Ementa:
ementa as disposições do art. 3o da Lei 6.880/1980 no que tange ao pessoal da ativa, mencionando que o militar de carreira é aquele cujo vínculo com o serviço público (sempre voluntário) é permanente, ao passo em que o militar temporário tem vínculo (voluntário ou obrigatório) por prazo determinado para complementação de pessoal em várias áreas militares: (...).
O militar de carreira ingressa no serviço público mediante concurso (nos termos do art. 37, II, e seguintes da Constituição) e tem vitaliciedade (assegurada ou presumida) ou estabilidade (adquirida nos termos do art. 50 da Lei no 6.880/1980), das quais decorrem certas prerrogativas. Já o ingresso no serviço militar temporário não é feito por concurso público, mas observa regramentos próprios em vista do caráter obrigatório ou voluntário (como oficial, sargento ou praça), respeitadas a escusa de consciência e seu serviço alternativo (Lei no 8.239/1991 e demais aplicáveis), bem como mulheres e eclesiásticos em tempo de paz (conforme previsão específica do art. 143 da ordem de 1988).
Regido basicamente pela Lei no 4.375/1964, o serviço temporário e obrigatório pode ser exigido de todos os brasileiros com 18 anos de idade (denominado ‘serviço militar inicial’), e também de pessoas qualificadas como médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários que não tenham prestado o serviço inicial obrigatório no momento da convocação de sua classe (por adiamento ou dispensa de incorporação), as quais deverão prestar o serviço militar no ano seguinte ao da conclusão do respectivo curso ou após a realização de programa de residência médica ou pós-graduação. Já o serviço militar temporário e voluntário é prestado por qualquer pessoa (reservista ou não) que tenha documento comprobatório de situação militar, homens e mulheres, que não se enquadram como ‘caráter obrigatório’, observados demais requisitos regulamentares do Comando de cada uma das Forças Armadas; nessa situação estão oficiais ou praças, incluindo médicos, farmacêuticos, dentistas, veterinários e demais profissionais com reconhecida competência técnico-profissional ou notório saber científico.
Em geral, o ingresso no serviço militar temporário tem várias fases. No recrutamento para o serviço militar obrigatório inicial, conforme a Lei no 4.375/1964 e disposições regulamentares, há: convocação (ato pelo qual os brasileiros são chamados para a prestação do serviço); alistamento (ato prévio e obrigatório, à seleção, no ano em que o brasileiro completa 18 anos de idade); seleção (dentre os conscritos, são escolhidos os que melhor atendam às necessidades das Forças Armadas); distribuição (baseada nas necessidades das Organizações Militares); designação (ato pelo qual o conscrito toma conhecimento oficial da sua distribuição, se designado para determinada Organização Militar ou incluído no excesso de contingente); e incorporação (inclusão do convocado ou voluntário em uma Organização Militar da Ativa) ou matrícula (inclusão a certos Órgãos de Formação da Reserva, após uma seleção complementar). Os refratários (aquele que não se apresentar durante a época de seleção do contingente de sua classe ou que se ausentar sem a ter completado) e os insubmissos (aquele que, convocado selecionado e designado para incorporação ou matrícula, que não se apresentar à Organização Militar dentro do prazo marcado ou que se ausentar antes do ato oficial de incorporação ou matrícula) estão sujeitos às penalidades previstas na Lei no 4.375/1964 e no Código Penal Militar. Já para serviço militar temporário voluntário (como oficial ou praça), reservistas ou não, o ingresso no serviço ativo está submetido a processo seletivo simplificado para comprovação de habilitação e especialização exigidas para os cargos a desempenhar.
O militar temporário (obrigatório ou voluntário) atende a vários propósitos de racionalização do serviço público, dentre eles a interação entre a sociedade civil e o ambiente militar, a qualificação de cidadãos para eventual mobilização e também a economicidade (por ser notório o maior custo se mantido o efetivo sempre com militar de carreira).
Quanto à duração, o serviço do militar de carreira é permanente, de modo que cessará nas hipóteses descritas na Lei no 6.880/1980 (dentre elas a reforma). No que concerne ao serviço militar temporário obrigatório inicial, a Lei no 4.375/1964 estabeleceu o prazo de 12 meses como regra geral em tempo de paz (contados do momento da incorporação), podendo ser reduzido ou ampliado por atos normativos regulamentares da administração militar competente (vale dizer, não se de matéria subordinada à reserva absoluta, mas sim à reserva relativa de lei): (...).
Já a duração do serviço militar temporário voluntário depende dos fundamentos normativos e administrativos da correspondente autorização de ingresso (note-se que o art. 27, §3o, da Lei 4.375/1964, incluído pela Lei no 13.964/2019, explicitou prazo mínimo e máximo). O período de duração do serviço militar temporário obrigatório e do voluntário pode ser prorrogado, conforme previsto no art. 33 dessa Lei no 4.375/1964: (...).
Assim, o militar temporário integra o efetivo das Forças Armadas em caráter transitório e se submete aos ditames da Lei 4.375/1964, da Lei no 6.880/1980 e demais aplicáveis, sem estabilidade na carreira; após concluir o tempo a que estiver obrigado, poderá pedir prorrogação (uma ou mais vezes), daí permanecendo como engajados ou reengajados. A concessão da prorrogação do tempo de serviço além do previsto está submetida à discricionariedade da autoridade militar competente, cujos limites estão na Constituição, na legislação ordinária e também em atos normativos hierárquicos da administração militar (especialmente do Comando de cada uma das Forças Armadas), respeitados os âmbitos próprios da reserva absoluta (estrita legalidade) ou da reserva relativa de lei (legalidade).
Já a exclusão do serviço ativo das Forças Armadas (com consequente desligamento e inatividade) pode se dar por vários motivos, elencados no art. 94 da Lei 6.880/1980: transferência para a reserva remunerada (art. 96 e seguintes, podendo ser suspensa na vigência do estado de guerra, estado de sítio, estado de emergência ou em caso de mobilização); reforma (art. 104 e seguintes, marcando o desligamento definitivo); demissão de oficiais (art. 115 e seguintes, com ou sem indenização das despesas efetuadas pela União com a sua preparação, formação ou adaptação); perda de posto e patente (art. 118 e seguintes, em casos de o oficial ser declarado indigno ou incompatível ao oficialato); licenciamento (art. 121 e seguintes, para militares de carreira, da reserva ou temporários, após concluído o tempo de serviço, por conveniência do serviço, ou também a bem da disciplina e outras hipóteses legais); anulação de incorporação ou desincorporação da praça (art. 124, em casos de interrupção do serviço militar ativo previstas na legislação); exclusão da praça a bem da disciplina (art. 125 e seguintes, mesmo que o militar tenha estabilidade assegurada, em caso de infrações descritas na legislação); deserção (art. 128, atrelada à tipificação criminal correspondente); falecimento (art. 129); e extravio (art. 130, em casos de desaparecimento do militar). O marco temporal do desligamento é a publicação do ato oficial correspondente em Diário Oficial, em Boletim ou em Ordem de Serviço de sua organização militar, e não poderá exceder 45 dias da data da primeira publicação oficial; ultrapassado o prazo, o militar será considerado desligado da organização a que estiver vinculado, deixando de contar tempo de serviço, para fins de transferência para a inatividade.
O problema posto nos autos cuida de militar temporário licenciado, matéria regida pelo art. 121 da Lei no 6.880/1980: (...). O art. 34 da Lei no 4.375/1964 também cuida do licenciamento no caso de serviço temporário obrigatório, bem como de casos de engajamentos e reengajamentos decorrentes de prorrogações no tempo da atividade militar. A estabilidade no serviço militar somente é alcançada após 10 anos de efetivo serviço para praças, conforme previsto no art. 50, IV, ‘a’ da Lei no 6.880/1980 (note-se que a referência à praça de carreira somente foi prevista com as alterações promovidas pela Lei no 13.954/2019): (...).
Inexistindo direito subjetivo ao engajamento ou reengajamento, o militar temporário passa para a reserva não remunerada desde o licenciamento, para o que a motivação do ato administrativo corresponderá à sua causa determinante (p. ex., decurso do prazo do serviço temporário ou conveniência da administração). Processos administrativos disciplinares são necessários apenas se o licenciamento se der a bem da disciplina, por revelar sanção disciplinar para o que é imprescindível contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição).
O Poder Judiciário não pode impor prorrogações além das previstas para o serviço militar temporário, e o controle judicial do mérito de atos discricionários da administração pública (incluindo decisões em processos disciplinares) somente é possível em casos de manifesta, objetiva ou inequívoca violação de seus limites ou das garantias do devido processo legal (quando exigíveis). A esse respeito, a jurisprudência está consolidada, como se pode notar pelos seguintes julgados do E. STF, do E. STJ e deste E. TRF: (...).
No caso em tela, o autor foi incorporado ao Exército em março de 2007. Em dezembro de 2008, sofreu acidente durante atividade militar, vindo a lesionar a mão esquerda, com diagnóstico de rompimento do tendão do quinto quirodáctilo, tendo sido instaurada Sindicância por meio da Portaria n° O1-Sect de 07/01/2009, cuja conclusão foi pelo enquadramento como acidente de serviço, conforme solução exarada pela autoridade competente (Num. 258254255 - Pág. 30). O autor foi submetido a cirurgia em janeiro de 2009, com afastamento do serviço por 30 dias, tendo realizado tratamento fisioterápico. Em 2014, foi diagnosticado com condropatia patelar no joelho direito A União Federal afirma, em sua defesa, que o autor foi submetido a várias inspeções de saúde depois do acidente, sempre tendo sido considerado Apto (compatível com o Exército), destacando que no período do 1° semestre de 2015, em inspeção de saúde realizada pelo MPOM (3a Cia Fron/FC), com finalidade de licenciamento, foi verificada a capacidade laborativa do militar temporário, obtendo parecer Apto A para o serviço do exército. Em 28/02/2015, o autor foi licenciado e desligado das fileiras do Exército (Num. 258254255 - Pág. 28).
Deveras, o laudo pericial produzido nos autos, lavrado em abril de 2017, atestou que o autor tem diagnóstico de traumatismo do músculo flexor e tendão do quinto quirodáctilo esquerdo ao nível do punho e da mão (CID1O-S66.1) e dor articular em joelho direito (CID1O-M25.5). Concluiu o ‘Expert’ que: (a) o autor apresenta esforço adicional para realizar suas atividades laborativas; (b) deverá realizar procedimento cirúrgico para redução e correção da lesão em quinto quirodáctilo esquerdo; (c) não há necessidade de afastamento do trabalho até realizar cirurgia, porém exige esforço adicional para o mesmo; (d) o quadro de dor articular em joelho direito apresenta bom resultado, com tratamento sintomático adequado; (e) existe incapacidade e esta é classificada como parcial, temporária e multiprofissional; (f) não há indicação de afastamento definitivo do trabalho habitual; e (g) o militar é independente para as atividades de vida diária. Esclareceu, ainda, em resposta aos quesitos do autor que o militar necessita de esforço adicional para realizar suas atividades habituais devido à lesão que o acomete em quinto quirodáctilo esquerdo, apresentando lesão que exige esforço adicional para atividades que necessitem do uso do membro superior esquerdo (Num. 258254257 - Pág. 11/Num. 258254257 - Pág. 20).
Foi apresentado laudo médico pelo Assistente Técnico da União, lavrado em março de 2017, tendo o Oficial médico asseverado, em resposta ao quesito no 2 da União Federal, que ‘o autor necessita de cirurgia para liberar a extensão do 5o quirodáctilo esquerdo, com prognóstico ruim devido à contratura articular, sendo necessário fisioterapia posterior à cirurgia. Esse tratamento o impediria de exercer suas atividades laborais pelo tempo necessário para recuperação da cirurgia, cerca de 03 a 06 meses’. (Num. 258254257 - Pág. 27/30).
Do conjunto de provas trazidas aos autos, infere-se que o militar lesionou a mão esquerda, com diagnóstico de rompimento do tendão do quinto quirodáctilo, bem como é portador de dor articular em joelho direito. Após realizar cirurgia para reconstrução do tendão, bem como tratamento fisioterápico, ainda remanesce incapacidade parcial e temporária, tendo sido constatado que o militar precisa fazer esforço adicional para realizar suas atividades laborativas. A conclusão da perícia médica e do laudo do Assistente Técnico da União foram uníssonas em constatar que é necessário realizar tratamento adequado para recuperar a capacidade, devendo ser submetido o autor a nova cirurgia e, em seguida, tratamento fisioterápico.
Cumpre consignar que, conforme a conclusão de ambos laudos médicos, o autor pode desenvolver atividades laborais desde que realize esforço adicional. Tal condição permitiu que o autor passasse a desenvolver atividade laboral na iniciativa privada, conforme notícia de que exerce atividade no campo. Todavia, esse fato não afasta o direito de o autor ser reintegrado para que seja submetido ao adequado tratamento médico, tendo em vista que necessita realizar cirurgia, conforme restou demonstrado nos autos. Observa-se ainda que, embora a União afirme que nenhum reparo mereça o ato estatal perpetrado pela Administração Militar, não se desincumbiu a ré de provar que o licenciamento do autor deu-se de forma completamente regular, deixando de acostar, apesar de instada a tanto, as atas de inspeções de saúde a que o autor foi submetido durante a prestação de serviço militar. Não restou demonstrado que foram esgotadas as intervenções médicas aptas a proporcionarem a recuperação do militar, ou mesmo que este tenha recusado o tratamento, tendo o próprio Capitão médico que elaborou o laudo nestes autos admitido que o militar necessita de ‘cirurgia para liberar a extensão do 5o quirodáctilo esquerdo, com prognóstico ruim devido à contratura articular, sendo necessário fisioterapia posterior à cirurgia. Esse tratamento o impediria de exercer suas atividades laborais pelo tempo necessário para recuperação da cirurgia, cerca de 03 a 06 meses’.
Destarte, de acordo com esses elementos, infere-se ter a Administração Militar licenciado ilegalmente o autor, pois o militar ainda precisa de tratamento cirúrgico e fisioterápico quando foi licenciado em 28/02/2015. Frise-se que o autor não faz jus à reforma, pois não restou configurada a invalidez do recorrente para as atividades militares e civis, remanescendo capacidade laboral, tanto que o autor passou a desenvolver atividades na iniciativa privada.
Desse modo, configurada a ilegalidade do licenciamento do militar antes que se concretizasse o tratamento médico adequado, tem direito o servidor militar não estável à reintegração ao serviço militar, na condição de adido, para tratamento médico-hospitalar, sem prejuízo da remuneração desde a data do indevido licenciamento. Comprovada, entretanto, a plena recuperação do militar, terá ele direito ao recebimento do soldo apenas no período em que esteve incapacitado. Desse modo, cumpre à organização militar a reavaliação da situação atual do recorrente, bem como eventual demonstração do aludido período.
Observe-se também que a jurisprudência firmou entendimento sobre a impossibilidade de acumulação de cargos civil e militar quando a atividade exercida for tipicamente militar. Neste sentido, destaco:
‘
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO. MILITAR ESTADUAL E CIVIL (SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Os fundamentos do aresto harmonizam-se com a atual jurisprudência desta Corte, firme no sentido de ‘Diante da interpretação sistemática do art. 37, XVI, alínea ‘c’, c/c os arts. 42, § 1o, e 142, § 3o, II, da Constituição de 1988, é possível acumular dois cargos privativos na área de saúde, no âmbito das esferas civil e militar, desde que o servidor público não desempenhe as funções tipicamente exigidas para a atividade castrense, e sim atribuições inerentes a profissões de civis. Precedentes do STF e STJ’ (AgRg no RMS 36.848/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/08/2012). 2. Agravo Interno não provido.’ (STJ, AgInt no RMS 43.680/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 23/06/2016)
‘
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REEXAME NCESSÁRIO. MILITAR. PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CUMULAÇÃO DE CARGOS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Reexame Necessário e Apelação da União contra a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, para anular o ato de demissão do autor, Tenente Coronel Médico do Exército, em decorrência de acúmulo de cargos, reintegrá-lo com pagamentos de todas as vantagens decorrentes, estas a partir de 09.07.2009, bem como para condenar a União ao pagamento de danos morais. 2. No tocante aos militares, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a legislação deve ser interpretada de forma sistemática e a restrição contida no art. 142 da CF aplica-se, tão somente, àqueles que exercem atividade tipicamente militar. 3. A regra que permite a acumulação de cargos, artigo 37, XVI, da CF é extensível àqueles que possuem atribuições precipuamente civis, como no caso dos profissionais da saúde pertencentes aos quadros das Forças Armadas, desde que haja compatibilidade de horários. Precedentes da Corte Superior. 4. Dano moral. No caso concreto, a parte autora não demonstrou a ocorrência de lesão a seus direitos da personalidade. O ato administrativo que determinou a demissão do autor, a Portaria n. 185/DGP, de 20.07.2009, baseou-se, à época, na legislação de regência, vale dizer, artigos 115, II e 117, ambos da Lei n. 6.880/80 e no art. 142, II, § 3o da CF, do que decorre a inexistência de qualquer arbitrariedade ou constrangimento por parte da Administração Militar. Não implementadas as condições necessárias à responsabilidade por dano moral. 5. Atualização do débito. Parcelas em atraso devem ser acrescidas de juros moratórios, incidentes desde a citação e atualizadas monetariamente de acordo com o entendimento firmado no RE 870.947. 6. Honorários advocatícios. O autor sucumbiu de parte do pedido - afastada a indenização por danos morais. Não se entrevê sucumbência mínima. Sucumbência recíproca reconhecida. 7. Apelação da União e Reexame Necessário providos em parte.’ (TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1745259 - 0013311-66.2009.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, julgado em 07/05/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/05/2019)
Assim, não é possível cumular a remuneração como militar concedida desde a data do indevido licenciamento, com os proventos recebidos em atividades civis, conforme vínculos empregatícios contínuos registrados no CNIS a partir de março de 2015
.
Com relação aos índices de correção monetária e juros de mora, devem observar os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.
Considerando o resultado do julgamento, nos termos do art. 85 do CPC, condeno a parte-ré ao pagamento da verba honorária, fixada mediante aplicação do percentual mínimo das faixas previstas sobre o montante que for apurado na fase de cumprimento de sentença (correspondente ao proveito econômico tratado nos autos). Custas e demais ônus processuais têm os mesmos parâmetros.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para condenar a União apenas à reintegração do apelante, para fins de tratamento médico-hospitalar,
compensando-se eventuais valores relativos ao período concomitante de atividades civil e militar
, conforme a fundamentação supra. (...)”
.

Em vista disso, constato que o v.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000321-96.2016.4.03.6000
RELATOR:
Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO
APELANTE: FIRMINO JOSE DE CARVALHO
Advogados do(a) APELANTE: HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS9979-A, PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS10789-A
APELADO: UNIÃO FEDERAL
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000321-96.2016.4.03.6000
RELATOR:
Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO
APELANTE: FIRMINO JOSE DE CARVALHO
Advogados do(a) APELANTE: HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS9979-A, PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS10789-A
APELADO: UNIÃO FEDERAL
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator)
: Trata-se de embargos de declaração opostos por FIRMINO JOSÉ DE CARVALHO (ID 264729442) em face de v. acórdão deste colegiado (IDs 264050052 e 264100037).
Em síntese, a parte-embargante afirma que o julgado incidiu em omissão e em contradição, postulando sejam sanados os problemas que indica.
Apresentadas contrarrazões (ID 267382154), os autos vieram conclusos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000321-96.2016.4.03.6000
RELATOR:
Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO
APELANTE: FIRMINO JOSE DE CARVALHO
Advogados do(a) APELANTE: HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS9979-A, PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS10789-A
APELADO: UNIÃO FEDERAL
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator)
: Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou de questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do decidido, e não quando desagradar o litigante.
Por força do art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.
No caso dos autos, a parte-embargante sustenta que o julgado seria omisso e contraditório, alegando, para tanto, a necessidade de que o r. provimento judicial colegiado seja revisto/alterado para que se assente o seu direito a receber todas as parcelas remuneratórias devidas desde o desligamento das fileiras militares reputado como indevido. Dentro de tal contexto, almeja a revisão do posicionamento firmado pela 2a Turma desta C. Corte Regional para que seja aceita a cumulação de recebimento pelo exercício concomitante de cargos civil e militar.
Com efeito, a decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“(...) O art. 142, da Constituição de 1988, prevê que as Forças Armadas (constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica) são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, destinando-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Nos moldes desse art. 142, § 3o, X, da ordem de 1988 (na redação dada pela Emenda no 18/1998), os membros das Forças Armadas são denominados militares, sendo que ‘a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.’.
O art. 142, § 3o, X, da Constituição, delimitou o âmbito da reserva absoluta de lei (ou estrita legalidade) e recepcionou vários diplomas normativos, dentre eles a Lei no 4.375/1964 (Lei do Serviço Militar), a Lei no 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), e a Lei no 6.391/1976 (Lei do Pessoal do Exército), com os correspondentes regulamentos. A solução jurídica do problema posto nos autos deve se dar pelos atos normativos vigentes à época da ocorrência do objeto litigioso, razão pela qual não são aplicáveis as disposições da posterior Lei no 13.954/2019 (DOU de 17/12/2019).
Em vista do art. 3o da Lei no 6.830/1980, os membros das Forças Armadas compreendem servidores na ativa ou na inatividade. Os militares da ativa são: a) de carreira; b) temporários, incorporados ou matriculados para prestação de serviço militar (obrigatório ou voluntário) durante os prazos previstos na legislação e suas eventuais prorrogações; c) componentes da reserva, quando convocados, reincluídos, designados ou mobilizados; d) alunos de órgão de formação de militares da ativa e da reserva; e) em tempo de guerra, todo cidadão brasileiro mobilizado para o serviço ativo nas Forças Armadas. Por sua vez, os militares em inatividade abrangem: a) os da reserva remunerada, quando pertençam à reserva das Forças Armadas e percebam remuneração da União, porém sujeitos, ainda, à prestação de serviço na ativa, mediante convocação ou mobilização; b) os reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores e estejam dispensados, definitivamente, da prestação de serviço na ativa, mas continuem a perceber remuneração da União; c) os da reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados, que estejam executando tarefa por tempo certo, segundo regulamentação para cada Força Armada.
O art. 3o da Lei no 6.391/1976 (Lei do Pessoal do Exército) complementa as disposições do art. 3o da Lei 6.880/1980 no que tange ao pessoal da ativa, mencionando que o militar de carreira é aquele cujo vínculo com o serviço público (sempre voluntário) é permanente, ao passo em que o militar temporário tem vínculo (voluntário ou obrigatório) por prazo determinado para complementação de pessoal em várias áreas militares: (...).
O militar de carreira ingressa no serviço público mediante concurso (nos termos do art. 37, II, e seguintes da Constituição) e tem vitaliciedade (assegurada ou presumida) ou estabilidade (adquirida nos termos do art. 50 da Lei no 6.880/1980), das quais decorrem certas prerrogativas. Já o ingresso no serviço militar temporário não é feito por concurso público, mas observa regramentos próprios em vista do caráter obrigatório ou voluntário (como oficial, sargento ou praça), respeitadas a escusa de consciência e seu serviço alternativo (Lei no 8.239/1991 e demais aplicáveis), bem como mulheres e eclesiásticos em tempo de paz (conforme previsão específica do art. 143 da ordem de 1988).
Regido basicamente pela Lei no 4.375/1964, o serviço temporário e obrigatório pode ser exigido de todos os brasileiros com 18 anos de idade (denominado ‘serviço militar inicial’), e também de pessoas qualificadas como médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários que não tenham prestado o serviço inicial obrigatório no momento da convocação de sua classe (por adiamento ou dispensa de incorporação), as quais deverão prestar o serviço militar no ano seguinte ao da conclusão do respectivo curso ou após a realização de programa de residência médica ou pós-graduação. Já o serviço militar temporário e voluntário é prestado por qualquer pessoa (reservista ou não) que tenha documento comprobatório de situação militar, homens e mulheres, que não se enquadram como ‘caráter obrigatório’, observados demais requisitos regulamentares do Comando de cada uma das Forças Armadas; nessa situação estão oficiais ou praças, incluindo médicos, farmacêuticos, dentistas, veterinários e demais profissionais com reconhecida competência técnico-profissional ou notório saber científico.
Em geral, o ingresso no serviço militar temporário tem várias fases. No recrutamento para o serviço militar obrigatório inicial, conforme a Lei no 4.375/1964 e disposições regulamentares, há: convocação (ato pelo qual os brasileiros são chamados para a prestação do serviço); alistamento (ato prévio e obrigatório, à seleção, no ano em que o brasileiro completa 18 anos de idade); seleção (dentre os conscritos, são escolhidos os que melhor atendam às necessidades das Forças Armadas); distribuição (baseada nas necessidades das Organizações Militares); designação (ato pelo qual o conscrito toma conhecimento oficial da sua distribuição, se designado para determinada Organização Militar ou incluído no excesso de contingente); e incorporação (inclusão do convocado ou voluntário em uma Organização Militar da Ativa) ou matrícula (inclusão a certos Órgãos de Formação da Reserva, após uma seleção complementar). Os refratários (aquele que não se apresentar durante a época de seleção do contingente de sua classe ou que se ausentar sem a ter completado) e os insubmissos (aquele que, convocado selecionado e designado para incorporação ou matrícula, que não se apresentar à Organização Militar dentro do prazo marcado ou que se ausentar antes do ato oficial de incorporação ou matrícula) estão sujeitos às penalidades previstas na Lei no 4.375/1964 e no Código Penal Militar. Já para serviço militar temporário voluntário (como oficial ou praça), reservistas ou não, o ingresso no serviço ativo está submetido a processo seletivo simplificado para comprovação de habilitação e especialização exigidas para os cargos a desempenhar.
O militar temporário (obrigatório ou voluntário) atende a vários propósitos de racionalização do serviço público, dentre eles a interação entre a sociedade civil e o ambiente militar, a qualificação de cidadãos para eventual mobilização e também a economicidade (por ser notório o maior custo se mantido o efetivo sempre com militar de carreira).
Quanto à duração, o serviço do militar de carreira é permanente, de modo que cessará nas hipóteses descritas na Lei no 6.880/1980 (dentre elas a reforma). No que concerne ao serviço militar temporário obrigatório inicial, a Lei no 4.375/1964 estabeleceu o prazo de 12 meses como regra geral em tempo de paz (contados do momento da incorporação), podendo ser reduzido ou ampliado por atos normativos regulamentares da administração militar competente (vale dizer, não se de matéria subordinada à reserva absoluta, mas sim à reserva relativa de lei): (...).
Já a duração do serviço militar temporário voluntário depende dos fundamentos normativos e administrativos da correspondente autorização de ingresso (note-se que o art. 27, §3o, da Lei 4.375/1964, incluído pela Lei no 13.964/2019, explicitou prazo mínimo e máximo). O período de duração do serviço militar temporário obrigatório e do voluntário pode ser prorrogado, conforme previsto no art. 33 dessa Lei no 4.375/1964: (...).
Assim, o militar temporário integra o efetivo das Forças Armadas em caráter transitório e se submete aos ditames da Lei 4.375/1964, da Lei no 6.880/1980 e demais aplicáveis, sem estabilidade na carreira; após concluir o tempo a que estiver obrigado, poderá pedir prorrogação (uma ou mais vezes), daí permanecendo como engajados ou reengajados. A concessão da prorrogação do tempo de serviço além do previsto está submetida à discricionariedade da autoridade militar competente, cujos limites estão na Constituição, na legislação ordinária e também em atos normativos hierárquicos da administração militar (especialmente do Comando de cada uma das Forças Armadas), respeitados os âmbitos próprios da reserva absoluta (estrita legalidade) ou da reserva relativa de lei (legalidade).
Já a exclusão do serviço ativo das Forças Armadas (com consequente desligamento e inatividade) pode se dar por vários motivos, elencados no art. 94 da Lei 6.880/1980: transferência para a reserva remunerada (art. 96 e seguintes, podendo ser suspensa na vigência do estado de guerra, estado de sítio, estado de emergência ou em caso de mobilização); reforma (art. 104 e seguintes, marcando o desligamento definitivo); demissão de oficiais (art. 115 e seguintes, com ou sem indenização das despesas efetuadas pela União com a sua preparação, formação ou adaptação); perda de posto e patente (art. 118 e seguintes, em casos de o oficial ser declarado indigno ou incompatível ao oficialato); licenciamento (art. 121 e seguintes, para militares de carreira, da reserva ou temporários, após concluído o tempo de serviço, por conveniência do serviço, ou também a bem da disciplina e outras hipóteses legais); anulação de incorporação ou desincorporação da praça (art. 124, em casos de interrupção do serviço militar ativo previstas na legislação); exclusão da praça a bem da disciplina (art. 125 e seguintes, mesmo que o militar tenha estabilidade assegurada, em caso de infrações descritas na legislação); deserção (art. 128, atrelada à tipificação criminal correspondente); falecimento (art. 129); e extravio (art. 130, em casos de desaparecimento do militar). O marco temporal do desligamento é a publicação do ato oficial correspondente em Diário Oficial, em Boletim ou em Ordem de Serviço de sua organização militar, e não poderá exceder 45 dias da data da primeira publicação oficial; ultrapassado o prazo, o militar será considerado desligado da organização a que estiver vinculado, deixando de contar tempo de serviço, para fins de transferência para a inatividade.
O problema posto nos autos cuida de militar temporário licenciado, matéria regida pelo art. 121 da Lei no 6.880/1980: (...). O art. 34 da Lei no 4.375/1964 também cuida do licenciamento no caso de serviço temporário obrigatório, bem como de casos de engajamentos e reengajamentos decorrentes de prorrogações no tempo da atividade militar. A estabilidade no serviço militar somente é alcançada após 10 anos de efetivo serviço para praças, conforme previsto no art. 50, IV, ‘a’ da Lei no 6.880/1980 (note-se que a referência à praça de carreira somente foi prevista com as alterações promovidas pela Lei no 13.954/2019): (...).
Inexistindo direito subjetivo ao engajamento ou reengajamento, o militar temporário passa para a reserva não remunerada desde o licenciamento, para o que a motivação do ato administrativo corresponderá à sua causa determinante (p. ex., decurso do prazo do serviço temporário ou conveniência da administração). Processos administrativos disciplinares são necessários apenas se o licenciamento se der a bem da disciplina, por revelar sanção disciplinar para o que é imprescindível contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição).
O Poder Judiciário não pode impor prorrogações além das previstas para o serviço militar temporário, e o controle judicial do mérito de atos discricionários da administração pública (incluindo decisões em processos disciplinares) somente é possível em casos de manifesta, objetiva ou inequívoca violação de seus limites ou das garantias do devido processo legal (quando exigíveis). A esse respeito, a jurisprudência está consolidada, como se pode notar pelos seguintes julgados do E. STF, do E. STJ e deste E. TRF: (...).
No caso em tela, o autor foi incorporado ao Exército em março de 2007. Em dezembro de 2008, sofreu acidente durante atividade militar, vindo a lesionar a mão esquerda, com diagnóstico de rompimento do tendão do quinto quirodáctilo, tendo sido instaurada Sindicância por meio da Portaria n° O1-Sect de 07/01/2009, cuja conclusão foi pelo enquadramento como acidente de serviço, conforme solução exarada pela autoridade competente (Num. 258254255 - Pág. 30). O autor foi submetido a cirurgia em janeiro de 2009, com afastamento do serviço por 30 dias, tendo realizado tratamento fisioterápico. Em 2014, foi diagnosticado com condropatia patelar no joelho direito A União Federal afirma, em sua defesa, que o autor foi submetido a várias inspeções de saúde depois do acidente, sempre tendo sido considerado Apto (compatível com o Exército), destacando que no período do 1° semestre de 2015, em inspeção de saúde realizada pelo MPOM (3a Cia Fron/FC), com finalidade de licenciamento, foi verificada a capacidade laborativa do militar temporário, obtendo parecer Apto A para o serviço do exército. Em 28/02/2015, o autor foi licenciado e desligado das fileiras do Exército (Num. 258254255 - Pág. 28).
Deveras, o laudo pericial produzido nos autos, lavrado em abril de 2017, atestou que o autor tem diagnóstico de traumatismo do músculo flexor e tendão do quinto quirodáctilo esquerdo ao nível do punho e da mão (CID1O-S66.1) e dor articular em joelho direito (CID1O-M25.5). Concluiu o ‘Expert’ que: (a) o autor apresenta esforço adicional para realizar suas atividades laborativas; (b) deverá realizar procedimento cirúrgico para redução e correção da lesão em quinto quirodáctilo esquerdo; (c) não há necessidade de afastamento do trabalho até realizar cirurgia, porém exige esforço adicional para o mesmo; (d) o quadro de dor articular em joelho direito apresenta bom resultado, com tratamento sintomático adequado; (e) existe incapacidade e esta é classificada como parcial, temporária e multiprofissional; (f) não há indicação de afastamento definitivo do trabalho habitual; e (g) o militar é independente para as atividades de vida diária. Esclareceu, ainda, em resposta aos quesitos do autor que o militar necessita de esforço adicional para realizar suas atividades habituais devido à lesão que o acomete em quinto quirodáctilo esquerdo, apresentando lesão que exige esforço adicional para atividades que necessitem do uso do membro superior esquerdo (Num. 258254257 - Pág. 11/Num. 258254257 - Pág. 20).
Foi apresentado laudo médico pelo Assistente Técnico da União, lavrado em março de 2017, tendo o Oficial médico asseverado, em resposta ao quesito no 2 da União Federal, que ‘o autor necessita de cirurgia para liberar a extensão do 5o quirodáctilo esquerdo, com prognóstico ruim devido à contratura articular, sendo necessário fisioterapia posterior à cirurgia. Esse tratamento o impediria de exercer suas atividades laborais pelo tempo necessário para recuperação da cirurgia, cerca de 03 a 06 meses’. (Num. 258254257 - Pág. 27/30).
Do conjunto de provas trazidas aos autos, infere-se que o militar lesionou a mão esquerda, com diagnóstico de rompimento do tendão do quinto quirodáctilo, bem como é portador de dor articular em joelho direito. Após realizar cirurgia para reconstrução do tendão, bem como tratamento fisioterápico, ainda remanesce incapacidade parcial e temporária, tendo sido constatado que o militar precisa fazer esforço adicional para realizar suas atividades laborativas. A conclusão da perícia médica e do laudo do Assistente Técnico da União foram uníssonas em constatar que é necessário realizar tratamento adequado para recuperar a capacidade, devendo ser submetido o autor a nova cirurgia e, em seguida, tratamento fisioterápico.
Cumpre consignar que, conforme a conclusão de ambos laudos médicos, o autor pode desenvolver atividades laborais desde que realize esforço adicional. Tal condição permitiu que o autor passasse a desenvolver atividade laboral na iniciativa privada, conforme notícia de que exerce atividade no campo. Todavia, esse fato não afasta o direito de o autor ser reintegrado para que seja submetido ao adequado tratamento médico, tendo em vista que necessita realizar cirurgia, conforme restou demonstrado nos autos. Observa-se ainda que, embora a União afirme que nenhum reparo mereça o ato estatal perpetrado pela Administração Militar, não se desincumbiu a ré de provar que o licenciamento do autor deu-se de forma completamente regular, deixando de acostar, apesar de instada a tanto, as atas de inspeções de saúde a que o autor foi submetido durante a prestação de serviço militar. Não restou demonstrado que foram esgotadas as intervenções médicas aptas a proporcionarem a recuperação do militar, ou mesmo que este tenha recusado o tratamento, tendo o próprio Capitão médico que elaborou o laudo nestes autos admitido que o militar necessita de ‘cirurgia para liberar a extensão do 5o quirodáctilo esquerdo, com prognóstico ruim devido à contratura articular, sendo necessário fisioterapia posterior à cirurgia. Esse tratamento o impediria de exercer suas atividades laborais pelo tempo necessário para recuperação da cirurgia, cerca de 03 a 06 meses’.
Destarte, de acordo com esses elementos, infere-se ter a Administração Militar licenciado ilegalmente o autor, pois o militar ainda precisa de tratamento cirúrgico e fisioterápico quando foi licenciado em 28/02/2015. Frise-se que o autor não faz jus à reforma, pois não restou configurada a invalidez do recorrente para as atividades militares e civis, remanescendo capacidade laboral, tanto que o autor passou a desenvolver atividades na iniciativa privada.
Desse modo, configurada a ilegalidade do licenciamento do militar antes que se concretizasse o tratamento médico adequado, tem direito o servidor militar não estável à reintegração ao serviço militar, na condição de adido, para tratamento médico-hospitalar, sem prejuízo da remuneração desde a data do indevido licenciamento. Comprovada, entretanto, a plena recuperação do militar, terá ele direito ao recebimento do soldo apenas no período em que esteve incapacitado. Desse modo, cumpre à organização militar a reavaliação da situação atual do recorrente, bem como eventual demonstração do aludido período.
Observe-se também que a jurisprudência firmou entendimento sobre a impossibilidade de acumulação de cargos civil e militar quando a atividade exercida for tipicamente militar. Neste sentido, destaco:
‘
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO. MILITAR ESTADUAL E CIVIL (SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Os fundamentos do aresto harmonizam-se com a atual jurisprudência desta Corte, firme no sentido de ‘Diante da interpretação sistemática do art. 37, XVI, alínea ‘c’, c/c os arts. 42, § 1o, e 142, § 3o, II, da Constituição de 1988, é possível acumular dois cargos privativos na área de saúde, no âmbito das esferas civil e militar, desde que o servidor público não desempenhe as funções tipicamente exigidas para a atividade castrense, e sim atribuições inerentes a profissões de civis. Precedentes do STF e STJ’ (AgRg no RMS 36.848/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/08/2012). 2. Agravo Interno não provido.’ (STJ, AgInt no RMS 43.680/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 23/06/2016)
‘
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REEXAME NCESSÁRIO. MILITAR. PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CUMULAÇÃO DE CARGOS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Reexame Necessário e Apelação da União contra a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, para anular o ato de demissão do autor, Tenente Coronel Médico do Exército, em decorrência de acúmulo de cargos, reintegrá-lo com pagamentos de todas as vantagens decorrentes, estas a partir de 09.07.2009, bem como para condenar a União ao pagamento de danos morais. 2. No tocante aos militares, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a legislação deve ser interpretada de forma sistemática e a restrição contida no art. 142 da CF aplica-se, tão somente, àqueles que exercem atividade tipicamente militar. 3. A regra que permite a acumulação de cargos, artigo 37, XVI, da CF é extensível àqueles que possuem atribuições precipuamente civis, como no caso dos profissionais da saúde pertencentes aos quadros das Forças Armadas, desde que haja compatibilidade de horários. Precedentes da Corte Superior. 4. Dano moral. No caso concreto, a parte autora não demonstrou a ocorrência de lesão a seus direitos da personalidade. O ato administrativo que determinou a demissão do autor, a Portaria n. 185/DGP, de 20.07.2009, baseou-se, à época, na legislação de regência, vale dizer, artigos 115, II e 117, ambos da Lei n. 6.880/80 e no art. 142, II, § 3o da CF, do que decorre a inexistência de qualquer arbitrariedade ou constrangimento por parte da Administração Militar. Não implementadas as condições necessárias à responsabilidade por dano moral. 5. Atualização do débito. Parcelas em atraso devem ser acrescidas de juros moratórios, incidentes desde a citação e atualizadas monetariamente de acordo com o entendimento firmado no RE 870.947. 6. Honorários advocatícios. O autor sucumbiu de parte do pedido - afastada a indenização por danos morais. Não se entrevê sucumbência mínima. Sucumbência recíproca reconhecida. 7. Apelação da União e Reexame Necessário providos em parte.’ (TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1745259 - 0013311-66.2009.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, julgado em 07/05/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/05/2019)
Assim, não é possível cumular a remuneração como militar concedida desde a data do indevido licenciamento, com os proventos recebidos em atividades civis, conforme vínculos empregatícios contínuos registrados no CNIS a partir de março de 2015
.
Com relação aos índices de correção monetária e juros de mora, devem observar os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.
Considerando o resultado do julgamento, nos termos do art. 85 do CPC, condeno a parte-ré ao pagamento da verba honorária, fixada mediante aplicação do percentual mínimo das faixas previstas sobre o montante que for apurado na fase de cumprimento de sentença (correspondente ao proveito econômico tratado nos autos). Custas e demais ônus processuais têm os mesmos parâmetros.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para condenar a União apenas à reintegração do apelante, para fins de tratamento médico-hospitalar,
compensando-se eventuais valores relativos ao período concomitante de atividades civil e militar
, conforme a fundamentação supra. (...)”
.

Em vista disso, constato que o v. acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos,
denotando-se do recurso ora em apreciação, à míngua da presença de qualquer vício que enseja a oposição de aclaratórios, a intenção do embargante de rediscutir tema porque julgado de forma contrária aos seus interesses
. Ressalte-se, por oportuno, que o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E. STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.
Ante o exposto,
nego provimento ao requerido nos embargos de declaração opostos por FIRMINO JOSÉ DE CARVALHO
.
É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR MILITAR NÃO ESTÁVEL. LICENCIAMENTO
EX OFFICIO
. REFORMA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REINTEGRAÇÃO.
- Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou de questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.
- Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do decidido, e não quando desagradar o litigante.
- O acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. Precedentes.
- Embargos de declaração desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.